Tribunal: TJDFT
Processo: 0712278-05.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712278-05.2019.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA APARECIDA CABRAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na petição de ID no 34757120, a advogada Flávia Adriana Ramos, OAB/DF 16.870, requer a juntada da certidão de óbito da recorrente MARIA APARECIDA CABRAL, bem como cópia do pedido administrativo de retificação do registro de óbito para fins de inclusão dos herdeiros. Diante do exposto, prorrogo por mais 90 (noventa) dias, o prazo para que os patronos da herdeira MARIA JAQUELINE CABRAL regularizem a representação processual, com habilitação do espólio ou dos sucessores (artigo 110 do Código de Processo Civil). Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007